Tribunal: TJDFT
Processo: 0709898-92.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
D EC I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por André Kauffman – Sociedade de Advogados contra a decisão (Id 8247514 do processo de referência) proferida pelo Juízo da 13a Vara Cível de Brasília, em cumprimento de sentença em ação de cobrança, requerido por Elevadores Atlas Schindler S.A. em desfavor de Condomínio do Edifício Residencial Atlantic City e Rodrigues Advogados Associados, processo 0701144-66.2018.8.07.0001. Referido ato judicial foi prolatado nos seguintes termos: Primeiramente, verifica-se que o escritório de advocacia que representa o exequente não integra o polo ativo (ID 82167541), uma vez que não atuou como parte no acordo homologado (ID 17927245), razão pela qual não lhe compete peticionar em nome próprio nos autos. Por outro vértice, diante da dúvida suscitada quanto ao valor inicial da dívida, à Contadoria para esclarecer a quantia considerada para realização dos cálculos, bem como se houve a consideração do que também foi definido na decisão de ID 59781769. Vindo a manifestação, dê-se vista às partes para manifestação, no prazo de 5 dias. Os embargos de declaração opostos pela parte agravante foram rejeitados pelo pronunciamento de Id 85448033 do processo de referência. Em razões recursais (Id 24632433), alega a parte agravante, em apertado resumo, sua legitimidade para executar a verba honorária advocatícia. Diz que, por decorrência, “tem o direito de peticionar em nome próprio nos autos de cumprimento de sentença, relativamente a tal verba”, nos termos do § 14 do art. 85 do CPC e do art. 23 da Lei 8.906/1994 (EOAB). Destaca que “se há honorários pendentes, não há dúvidas de que a ora Agravante pode requerer o que entender de direito, não se olvidando que sua constituinte (Atlas Schindler) possui novos advogados. Por isso a necessidade de peticionar em nome próprio, o que foi obstado indevidamente pelo juízo a quo”. Enfatiza a presença dos requisitos autorizadores ao deferimento da tutela emergencial postulada de forma antecipada. Requer, ao final, a antecipação da tutela recursal, a fim “de se permitir ao Agravante de figurar no polo ativo do cumprimento de sentença, relativamente à verba honorária”. No mérito, pede o provimento do recurso. Guia de preparo e documento de recolhimento no Id 24632435. É o breve relatório. Decido. De início, cumpre consignar que, apesar do disposto no art. 1.017, § 5o, do Código de Processo Civil, no sentido de que, sendo eletrônicos os autos do processo, dispensa-se a juntada das peças referidas nos incisos I e II do caput, não se pode olvidar que o mesmo parágrafo faculta ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia[1]. Nesse passo, revela-se de essencial importância, em atenção ao princípio da cooperação albergado pelo art. 6o do CPC[2], que as partes diligenciem para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva, especialmente com a juntada de elementos que permitam aferir, de maneira célere, a alegada ocorrência de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, visando à concessão da tutela de urgência. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (artigo 1.019, I, do CPC[3]). Por sua vez, o parágrafo único do artigo 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No caso concreto, não estão evidenciados tais requisitos. Isso porque, a despeito das alegações aduzidas pela parte agravante, não reconheço a probabilidade do direito alegado pela recorrente de, em nome próprio, após substabelecimento sem reserva dos poderes ad e extra judicia que lhe foram conferidos, postular verba honorária na fase de cumprimento de sentença homologatória de acordo judicial. Senão vejamos. Do exame do feito originário, processo 0701144-66.2018.8.07.0001, verifico que a agravante, desde a fase de conhecimento, patrocinou os interesses da empresa Elevadores Atlas Schindler S.A (Id 13526998 do processo de referência); as partes celebraram acordo, o qual foi homologado pelo juízo em sentença transitada em julgado (Ids 13527051, 13527076 e 13527094 do processo de referência); também a agravante atuou na defesa dos interesses da parte exequente por ocasião da apresentação do requerimento para cumprimento de sentença, em 22/1/2018 (Id 12713798 do processo de referência). Posteriormente, em 26/9/2020, a parte agravante substabeleceu, sem reserva, os poderes ad e extra judicia que recebera aos advogados Ana Júlia Pires de Almeida Moraes, Georges Bou Maachar Neto e Isabela de Assis Godoy (Id 83287591 do processo de referência). O art. 22 da Lei 8.906/1994 (Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil - OAB) dispõe: Art. 23. Os honorários incluídos na condenação, por arbitramento ou sucumbência, pertencem ao advogado, tendo este direito autônomo para executar a sentença nesta parte, podendo requerer que o precatório, quando necessário, seja expedido em seu favor. O art. 85, § 14 do CPC preceitua: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. (...) § 14. Os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho, sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial. O advogado tem direito ao recebimento dos honorários advocatícios, sejam contratuais, sejam de sucumbência ou arbitrados em seu favor em pronunciamento judicial. Entretanto, a partir do momento em que o causídico substabelece, sem reserva de poderes, o mandato que lhe foi outorgado, deixa de representar a parte em juízo e no processo desde então. Referido ato jurídico caracteriza renúncia ao mandato recebido, mas não afeta o direito ao recebimento dos honorários advocatícios, como concretamente, aqueles oriundos da sucumbência da parte agravada na ação de cobrança movida pela exequente e que beneficiou a parte agravante, que então patrocinava seus interesses na demanda. Referida verba advocatícia sucumbencial foi objeto do acordo homologado em juízo. Igualmente, a parte agravante, nada obstante o substabelecimento sem reserva, conserva o direito de receber proporcionalmente os honorários advocatícios de sucumbência fixados pelo i. juiz para a fase de cumprimento de sentença. Aliás, a parte recorrente ressalvou expressamente o direito ao recebimento de tais verbas no instrumento do substabelecimento do mandato originário sem reserva de poderes conferido para os novéis advogados. Concretamente, o processo se encontra em fase de cumprimento de sentença e ainda em tramitação para a satisfação do crédito exigido, promanado do acordo homologado em juízo. Os advogados para quem o mandato foi substabelecido sem reserva atualmente representam a parte exequente no processo e atuarão no interesse dela legitimamente. A parte agravante, desde o substabelecimento sem reserva de poderes, perdeu a legitimidade para atuar no processo em fase de cumprimento de sentença como patrono da parte exequente. Não consta atuação dele em nome próprio para perseguir a satisfação do crédito de honorários advocatícios de sucumbência especificamente tratado no acordo homologado em juízo que aparelha o cumprimento de sentença. O recorrente deve pleitear a satisfação do crédito de sua titularidade exclusiva em demanda própria de sua iniciativa, porque a parte exequente não poderá manter, no débito exigido, referida importância, porquanto não lhe pertence e não tem autorização para a perseguir em juízo no cumprimento de sentença instaurado. Em relação aos honorários de sucumbência fixados para a fase satisfativa, embora o recorrente tenha atuado na deflagração dessa etapa processual, nela não prossegue desde 26/9/2020. Atuam legitimamente, desde então, no interesse da parte exequente, os advogados contemplados no substabelecimento do mandato. A discussão acerca do valor dos honorários que tocará a cada profissional (substabelecente e substabelecido) deve ser discutida em ação autônoma. Sobre o tema, o c. Superior Tribunal de Justiça assim já se manifestou: AGRAVOS INTERNOS NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. EXECUÇÃO. ADVOGADO QUE SUBSTABELECEU SEM RESERVA DE PODERES. AÇÃO AUTÔNOMA. NECESSIDADE. [...] 2. O advogado que substabeleceu sem reserva de poderes não pode executar diretamente, nos próprios autos, os honorários advocatícios fixados na sentença, sendo necessário o ajuizamento de ação autônoma, mormente quando existir controvérsia em relação ao montante de honorários advocatícios sucumbenciais devido a cada um dos advogados. Precedentes 3. Segundo agravo interno não conhecido [...]”. (AgInt no AREsp 1028884/RJ, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 27/02/2018) PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUBSTABELECIMENTO SEM RESERVA DE PODERES. INAPLICABILIDADE DAS REGRAS PREVISTAS NOS ARTS. 23 E 26 DA LEI 8.906/94. PRETENSÃO DE HONORÁRIOS, POR PARTE DO ADVOGADO SUBSTABELECENTE SEM RESERVA DE PODERES, QUE DEVE SER VEICULADA EM AÇÃO AUTÔNOMA. PRECEDENTE. 1. O direito autônomo para executar a sentença na parte relativa aos honorários incluídos na condenação, por arbitramento ou condenação, previsto no art. 23 da Lei 8.906/94, é assegurado ao advogado constituído nos autos, habilitado para representar a parte em juízo, na forma do art. 36 do CPC, de modo que não abrange o advogado que substabeleceu sem reserva de poderes, sobretudo porque o substabelecimento, sem reserva de poderes, caracteriza renúncia ao poder de representar em juízo (REsp 713.367/SP, 1a Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJ de 27.6.2005; AgRg nos EREsp 36.319/GO, Corte Especial, Rel. Min. Dias Trindade, DJ de 8.5.95). 2. Por outro lado, o art. 26 da Lei 8.906/94 impede que o advogado substabelecido, com reserva de poderes, efetue a cobrança de honorários sem a intervenção daquele que lhe conferiu o substabelecimento. Extrai-se, a contrario sensu, que não há óbice para que o advogado substabelecido, sem reserva de poderes, efetue a cobrança de honorários, sendo descabida a intervenção do advogado substabelecente. Assim, não há falar em ofensa ao artigo em comento. 3. No mais, o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Corte, que se firmou no sentido de que "a controvérsia quanto ao percentual de honorários advocatícios que cada advogado que atuou na causa deve receber, tendo em vista a revogação do mandato e substituição dos causídicos, deve ser solucionada em ação autônoma". (REsp 766.279/RS, 1a Turma, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJ de 18.9.2006). 4. Recurso especial não provido. (REsp 1207216/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/12/2010, DJe 03/02/2011) Com o mesmo entendimento dos julgados coligidos do c. STJ, menciono a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça, inclusive da i. 1a Turma Cível: APELAÇÕES CÍVEIS. RECURSO ADESIVO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CONTRATO DE HONORÁRIOS. DISTRATO. SUBSTABELECIMENTO SEM RESERVA DE PODERES. RENÚNCIA DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. APLICABILIDADE DO ART. 22, § 3o DO EAOB. FIXAÇÃO DE 30% DA VERBA SUCUMBENCIAL. PRESTÍGIO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. INEXISTÊNCIA DISTRATO ESCRITO E QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO (ART. 472 DO CCB). SUBSTABELECIMENTO. CONSEQUÊNCIA DO DISTRATO. ÔNUS DA PROVA DO APELANTE (ART. 373, I E II DO NCPC/2015). RECURSO DE APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO NÃO-PROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. (...) 2.1. A renúncia de honorários de sucumbência deve ser escrita e não tácita. Devendo o causídico cobrar a referida verba honorária em ação autônoma (arbitramento de honorários). Precedentes do STJ e TJDFT (REsp. 1.207.216/SP, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 3.2.2011) e (Acórdão n.695103, 20130020031013AGI, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 17/07/2013, Publicado no DJE: 23/07/2013. Pág.: 46). (...) 6. O substabelecimento do mandato é consequência lógica do distrato ocorrido entre as partes, mas não implica na renúncia da verba de sucumbência, principalmente se não há no referido documento qualquer menção à quitação integral dos honorários pactuados ou sucumbenciais. Portanto, não servem para provar a quitação alegada. Ademais, o ônus de provar a quitação do débito incumbe a quem alega, nos termos do art. 373, I e II do NCPC/2015. 7. Recurso de Apelação e Recurso Adesivo Não-Providos. Sentença Mantida. (Acórdão 1093169, 20170110072968APC, Relator: ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 2/5/2018, publicado no DJE: 8/5/2018. Pág.: 486/511) (grifos nossos) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS INTEGRATIVOS. DESÍGNIO DE INSURGÊNCIA QUANTO À INTELIGÊNCIA ELEITA. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO VERBAL. FIXAÇÃO PROPORCIONAL. SUBSTABELECIMENTO SEM RESERVAS. RENÚNCIA AO PODER DE REPRESENTAR EM JUÍZO. POSSIBILIDADE DE PROPOSITURA DE AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS SEM A INTERVENÇÃO DO ADVOGADO SUBSTABELECENTE. SITUAÇÃO INCONFUNDÍVEL COM AQUELA RELATIVA A HONORÁRIOS CONTRATUAIS. SUBSISTÊNCIA DO DIREITO DE TODOS OS PATRONOS À REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. ARBITRAMENTO PROPORCIONAL. NECESSIDADE DE SEREM OBSERVADOS A CONCORRÊNCIA DE PATRONOS NO FEITO E O TRABALHO EMPREENDIDO NO PERÍODO DE PATROCÍNIO POR CADA UM. (...) 4. O fato de o advogado ter sido substabelecido sem reserva de poderes apenas lhe autoriza ajuizar ação de cobrança de honorários de sucumbência sem a intervenção daquele que lhe conferiu o substabelecimento, tendo em conta que o substabelecimento caracteriza renúncia ao poder de representar em juízo. 5. O substabelecimento sem reservas não importa a renúncia, pelo procurador substabelecente, da remuneração (honorários contratuais) pelos serviços por ele efetivamente executados em favor do outorgante (acórdão n.642536, Publicado no DJE: 18/12/2012). Sendo assim, "a controvérsia quanto ao percentual de honorários advocatícios que cada advogado que atuou na causa deve receber, tendo em vista a revogação do mandato e substituição dos causídicos, deve ser solucionada em ação autônoma" (REsp 1207216/SP, DJe 03/02/2011). (...) 7. Embargos de declaração conhecidos e não providos. (Acórdão 695103, 20130020031013AGI, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 17/7/2013, publicado no DJE: 23/7/2013. Pág.: 46) (grifos nossos) A legitimidade para exigir a satisfação do crédito referente aos honorários advocatícios seria concorrente, no cumprimento de sentença, se a parte agravante continuasse a exercer o mandato como advogado do exequente. Deve agora como titular da verba envidar esforços para perseguir a satisfação integral em processo autônomo de sua iniciativa. Em razão das considerações feitas, não reconheço a probabilidade de provimento do recurso. Em relação ao requisito do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, considero-o imbricado com a probabilidade do direito, de maneira que sem a constatação deste pressuposto não há possibilidade de reconhecimento daquele, porque são pressupostos que devem estar cumulativamente demonstrados para a atribuição de efeito suspensivo ou a antecipação da tutela recursal. O agravante não cuidou de demonstrar concretamente em que consistiria o perigo de dano irreparável ou o risco ao resultado útil do processo. Não cabe ao relator presumi-lo, de sorte que se mostra inviável também admitir o atendimento a este requisito para a antecipação da tutela recursal desejada pela parte agravante. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível acerca do indeferimento da tutela de urgência, quando não estão atendidos os requisitos legais erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). 2. Conquanto o fornecimento de energia elétrica encerre relação de consumo, as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de energia elétrica revestem-se de presunção de legitimidade, não podendo ser ignoradas em sede antecipatória se não se divisa nenhum elemento apto a induzir à apreensão de que estão maculadas por equívocos, resultando em faturamentos desconformes com o consumo havido na unidade consumidora, notadamente quando as medições repugnadas se repetem há meses sem nenhuma providência efetiva do destinatário da prestação. 3. Sobejando intangíveis as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica, pois sua desconstituição demanda prova suficiente a ensejar essa apreensão, devem ser prestigiadas, obstando que lhe seja imposta obrigação negativa de suspender as cobranças das faturas correlatas e o fomento dos serviços enquanto não infirmadas as medições levadas a efeito, com repercussão nos débitos apurados, pois carente de verossimilhança o aduzido pelo consumidor destinatário da prestação no sentido de que estaria sendo alcançado por cobranças sem lastro subjacente, deixando o direito invocado desguarnecido de probabilidade. 4. Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Dessa forma, sem a verificação da presença dos requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência requerida pela parte agravante nas razões recursais, não reconheço a possibilidade de deferimento liminar da antecipação da tutela recursal. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, após a oitiva da parte agravada, pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Publique-se. Intime-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Retifique-se a autuação para figurar como agravante André Kauffman – Sociedade de Advogados em lugar de Kauffman, Abid e Versolatto – Sociedade de Advogados. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília-DF, 15 de abril de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 1.017. A petição de agravo de instrumento será instruída: I - obrigatoriamente, com cópias da petição inicial, da contestação, da petição que ensejou a decisão agravada, da própria decisão agravada, da certidão da respectiva intimação ou outro documento oficial que comprove a tempestividade e das procurações outorgadas aos advogados do agravante e do agravado; II - com declaração de inexistência de qualquer dos documentos referidos no inciso I, feita pelo advogado do agravante, sob pena de sua responsabilidade pessoal; III - facultativamente, com outras peças que o agravante reputar úteis. § 5o Sendo eletrônicos os autos do processo, dispensam-se as peças referidas nos incisos I e II do caput , facultando-se ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia. [2] Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. [3] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;